Tribunal: TCU
Processo: 007.663/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Possíveis irregularidades no Contrato no 02.2023.062.0043, decorrente da LICITAÇÃO ELETRÔNICA N. 109/ADLI-2/SBRJ/2023 (no 1017211) da INFRAERO, cujo objeto é a CONCESSÃO DE USO DE ÁREAS DESTINADAS À VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PRÓPRIA E/OU DE TERCEIROS EM PAINEL (DIGITAL E/OU ESTÁTICA) NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DO RIO DE JANEIRO / SANTOS DUMONT.

Inteiro teor:
Acórdão 927/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, versando sobre possíveis irregularidades praticadas pela empresa Eletromidia, no âmbito do contrato decorrente da Licitação Eletrônica (LE) 109/ADLI-2/SBRJ/2023 da Infraero, cujo objeto previa a concessão de uso de áreas destinadas à veiculação de publicidade própria e/ou de terceiros em painel digital e/ou estático nas dependências do terminal de passageiros do Aeroporto do Rio de Janeiro/Santos Dumont (peça 1). O certame foi concluído e foi celebrado, em 20/10/2023, entre a Infraero e a Eletromidia, o Contrato 02.2023.062.0043, para viger por sessenta meses, de 1o/11/2023 a 30/10/2028 (peças 6 e 9). Tal instrumento foi firmado pelo valor global de R$ 8.680.000,00 (peça 8, p. 7). Considerando que a representante alegou que, após o início da execução do contrato, teria havido alteração substancial no objeto adjudicado, sendo que tal modificação teria transformado um painel originalmente previsto como estático em digital, o que configuraria ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e geraria desequilíbrio entre as competidoras durante a licitação; considerando que a representante requereu a este Tribunal medida cautelar, com determinação para que a empresa contratada adeque seu produto ao que foi estipulado no edital, mediante a substituição do painel digital, atualmente instalado na sala de embarque do aeroporto, por um painel estático até o julgamento do mérito da representação ou, subsidiariamente: (i) determinação para anulação do contrato decorrente da LE 109/2023 e reabertura do certame com a correta delimitação do objeto; e (ii) caso haja interesse da Infraero na transformação do painel estático em painel digital, determinação para que seja realizado o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, por meio da majoração do preço em face da empresa representada ou da depreciação do preço mínimo mensal pago pela representante no âmbito dos contratos referentes aos lotes 1 e 2 da LE 70/2023; considerando que a competência do TCU advém da possibilidade de que a Infraero, ao descrever o objeto dessa licitação, com a previsão de que seria instalado painel estático ao invés de digital na sala de embarque do aeroporto, e admitir a instalação deste último, mais atrativo para os licitantes e anunciantes, tenha incorrido em ato de gestão antieconômico na contratação; considerando que foi autuada outra representação de autoria da LRC Midia Out Of Home Ltda. (TC Processo 007.596/2023-4 ), naquele caso, versando sobre supostas irregularidades na Licitação Eletrônica 70/ADLI-2/SBRJ/2023, cujo objeto previa, de forma semelhante, a concessão de áreas destinadas à exploração de publicidade no Aeroporto Santos Dumont/RJ; considerando a conexão entre os dois objetos mencionados e que as irregularidades suscitadas pela representante estão intimamente relacionadas as do TC Processo 007.596/2023-4 ; considerando a ausência do perigo da demora para o fim de conceder a medida cautelar; considerando, por fim, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações: Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 c/c arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU c/c o arts. 36 e 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; c) apensar os autos ao TC Processo 007.596/2024-3 para análise em conjunto; d) informar a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária e a representante desta decisão. 1. Processo TC- Processo 007.663/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: LRC Midia Out Of Home Ltda. 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Thiago de Oliveira (122683/OAB-RJ), Thales Nogueira Baldan Cabral dos Santos (172864/OAB-RJ) e outros, representando Lrc Midia Out Of Home Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.